Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COBRANÇA DE ASTREINTES FIXADAS NA SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA.
1- O interesse de agir se funda no binômio necessidade-utilidade. Assim, se o valor das astreintes, objeto do presente cumprimento de sentença, já está sendo perseguido nos autos em que se discute o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na exibição de documentos determinados em sentença, desnecessário o prosseguimento do presente feito.
2- Apelo não provido.